Tribunal: TJPA
Processo: 0807958-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807958-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARISA LOJAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 151 DO CTN. INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO, PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A suspensão da exigibilidade do débito tributário somente é admissível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor do tributo questionado, nos termos do art. 151, II do CTN.

2.

A prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança

bancária/ seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não se encontra

encartada nas hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 151 do CTN, portanto, não ostenta o

efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de

garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora,

com o escopo precípuo de obter a expedição de Certidão Positiva com

Efeitos de Negativa, também não sem alterar o status do contribuinte para Ativo

Regular.

3.

É
pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017).

4.

No mesmo sentido também o enunciado da Súmula 112/STJ, de seguinte teor: “O depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for integral e em dinheiro.”

5.

Agravo de Instrumento conhecido, e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0807958-42.2020.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
com esteio no art. 1.015, parágrafo único do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Nº
0803846-08.2019.8.14.0051
,
suspendeu a execução fiscal proposta em face de
MARISA LOJAS S.A.

Em síntese, trata-se de embargos à execução ajuizados em face da
Execução Fiscal nº 0803846-08.2019.8.14.0051, que objetiva a cobrança de crédito tributário de ICMS, no importe de R$ 172.462,46 (Cento e Setenta e Dois Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos), conforme Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 002018570016693-3, decorrente do Auto de Infração nº 042014510001381-3.

Citado para pagar a dívida ou garantir a execução, o executado informou que o crédito fiscal em questão já se encontra em discussão na Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0800920-54.2019.8.14.0051. Na ocasião, informou que por força de decisão proferida nos referidos autos, a execução já está garantida pela Apólice de Seguro nº 0306920199907750261920000.

Em sede de cognição sumária, o magistrado de piso reconheceu a conexão entre as ações e suspendeu a execução fiscal até o julgamento definitivo da Ação Anulatória.

Da decisão, foram opostos embargos de declaração com fins de revogar a suspensão da execução, prosseguindo-se com o feito. Todavia, os aclaratórios restaram inacolhidos.

Ainda irresignado o ente estatal, foi interposto o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a mera apresentação de seguro garantia não é capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Afirma que a suspensão do crédito encontra previsão legal no art. 151 do CTN, e apenas o depósito em dinheiro e no montante integral devido, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se estendendo a possibilidade ao oferecimento de seguro-garantia e/ou fiança bancária.

Desta feita, requereu o cancelamento do efeito suspensivo dado ao executivo fiscal, por não se encontrar a garantia ofertada dentre aquelas que resultam na suspensão da exigibilidade do crédito tributário (at. 151 do CTN).

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi a tutela requerida, ante a presença de seus permissivos legais (ID. 3646946)

Apresentadas contrarrazões, a agravada refutou o alegado pugnando seja totalmente improvido o Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada. (ID. 3710191)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. (ID. 3998634)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo a apreciá-lo.

Sem delongas, registro que a pretensão recursal merece guarida, conforme passo a explicar.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial é medida excepcional e só utilizada quando há equívoco perceptível de plano.

Ademais, sua possibilidade é prevista no Código Tributário Nacional, em seu artigo 111, inciso I, devendo ser interpretada de forma literal. Em assim sendo, a única hipótese que autorizaria a suspensão da exigibilidade do auto em questão seria o depósito do seu montante integral, uma vez que aludida suspensão se encontra taxativamente prevista no rol exaustivo do artigo 151 do Código Tributário Nacional, que aqui transcrevo:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II – o depósito do seu montante integral;

III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV – a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A
rt. 111.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I
- suspensão ou exclusão do crédito tributário

Com efeito, certo é que a prestação de caução, mediante seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão somente de garantir a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Subsidiando o entendimento, vale mencionar o enunciado sumular nº 112 do STJ:

O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Nesta senda, esta E. Casa de Justiça, por diversas vezes já se manifestou:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – CADASTRO DE INADIMPLENTES – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. II- Tal garantia não se presta, no entanto, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco impedir a inclusão do contribuinte nos cadastros de inadimplentes. III- Atualmente a jurisprudência do STJ sedimentou tal orientação, pela sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), no REsp 1123669⁄RS.

IV- Ainda que oferecida caução idônea e suficiente, seria essencial comprovação do ajuizamento de ação com o objetivo de questionar em juízo o débito fiscal consubstanciado no Auto de Infração, para que a agravada tivesse direito de ver suspenso o registr

(3512072, 3512072, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. DIREITO CONTROVERTIDO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE SE DÁ SOMENTE MEDIANTE DEPÓSITO EM DINHEIRO, DE ACORDO COM O ART. 151, INCISO II, DO CTN E SÚMULA 112 DO STJ, NÃO SERVINDO A APRESENTAÇÃO DE BEM IMÓVEL DADO COMO GARANTIA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE DEVEDORES. APREENSÃO DE MERCADORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam, a moratória, depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

2. In casu, ainda que a agravante tenha procedido ao o

(3206535, 3206535, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-19)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 08 a 18 de fevereiro de 2021. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 18 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(4548453, 4548453, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-19)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a decisão hostilizada, de acordo com a fundamentação lançada, devendo o feito executivo retomar seu regular prosseguimento.

É como voto

P.R.I

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 22 de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/03/2021